Tribunal: CARF
Processo: 10880.966719/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966719/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.063 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
SYSTEMCRED - SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação realizado por meio de
PER/DCOMP transmitida pelo contribuinte em 18/03/2008, fls. 02 a 07, que indicava como
crédito um saldo negativo de CSLL no montante de R$ 40.785,65.
Por sua vez, a DERAT proferiu o respectivo Despacho Decisório (fl. 08),
homologando parcialmente a compensação requerida, por entender que alguns dos valores a
título de retenções de CSSL não teriam sido confirmados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966719/2012-42
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966719/2012-42

A empresa contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 14 e 15)
alegando que os tomadores de seus serviços teriam declarado erroneamente os valores na DIRF.
A 4a Turma da DRJ/REC concluiu, em seu Acórdão no 11-46.809, de 04/07/2014,
fls. 348 a 352, pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, por entender que,
apesar de ter sido demonstrado as demais parcelas não confirmadas (fls. 351/352).
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 362 a 367), em 23/11/2015 (vide carimbo da RFB, fl. 362), requerendo (fl. 367):
 juntada de documentos, em especial:
- “Resumo de Informações de NFs e Extratos”, fls. 385 e 386;
- “Extratos de Conta – Bradesco”, fls. 387 a 391;
- “Notas Fiscais”, fls. 392 a 398;
- “Extratos de Conta – Bradesco, fls. 399 a 403;
- “Notas Fiscais”, fls. 404 a 412;
- “Extratos de Conta – Bradesco, fls. 413 a 418;
- “Notas Fiscais”, fls. 419 a 429;
- “Extratos de Conta – Bradesco, fls. 430 a 436;
- “Notas Fiscais”, fls. 437 a 448;
- “Extratos de Conta – Bradesco, fls. 449 a 453;
- “Notas Fiscais”, fls. 454 a 469;
- “Extratos de Conta – Bradesco, fls. 470 a 474;
- “Nota Fiscal”, fls. 475;
 homologação das compensações requeridas;
 intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado de OAB
SP no 118.273.
Na fl. 364, a empresa contribuinte informa que já havia juntado ao processo a
cópia da PER/DCOMP, DIPJ Exercício 2008 (ano calendário 2007), Planilha de Apuração do
IRPJ e da CSLL do período (fls. 62 a 77), razão contábil (fls. 78 a 100), que tese comprovaria o
crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966719/2012-42

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise da possibilidade ou não de aproveitamento de saldo negativo de CSLL (ano calendário
2007).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23/11/2015, vide atesto
de recebimento fl. 362, face à intimação com ciência, por decurso do prazo, em 23/10/2015,
fl. 359) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
A recorrente apesar de ter mencionado em seu Recurso Voluntário um tópico
específico denominado de “Preliminarmente”, nele não encerrou nenhum pedido, motivo pelo
qual não há preliminares a serem analisadas no presente processo.
Referido tópico se limitou a indicar que o objetivo do Recurso Voluntária seria
somente promover defesa em relação às incongruências verificadas nas retenções realizadas pelo
CNPJ 03.529.067/0001-06, já que a Recorrente admitiu que promoveria o pagamento das
diferenças de CSLL observadas em relação às fontes pagadoras de CNPJ 02.183.757/0001-93 e
CNPJ 61.411.633/0001-87.
Mérito
Quanto à análise de mérito da matéria veiculada no Recurso Voluntário,
necessário identificar se as retenções de CSLL apresentadas na PER/DCOMP tendo como
tomador o CNPJ 03.529.067/0001-06 foram ou não comprovadas, por meio da documentação
apresentada.
De acordo com a Análise de Crédito do Despacho Decisório (fl. 11), foi
apresentada na PER/DCOMP a quantia de R$ 49.728,03 (CSLL Retida) tendo como fonte
pagadora o CNPJ 03.529.067/0001-06 (empresa CRED21 PARTICIPACOES), dos quais
somente foi confirmada a quantia de R$ 20.494,36, tendo sido não confirmada a quantia de
R$ 29.233,67.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966719/2012-42

Desse modo, requer a contribuinte a confirmação da quantia de R$ 29.233,67.
A DRJ/REC levou em consideração exclusivamente as informações prestadas em
DIRF pela Fonte Pagadora, tendo assim entendido a DRJ (fl. 352): “no tocante à fonte pagadora
Credi 21 Participações Ltda., o contribuinte trouxe o comprovante anual de retenção da CSLL,
Cofins e PIS/PASEP, no importe total de R$ 23.760,32 (fl. 196). Para tal fonte pagadora, vê-se
que já foi deferido um valor de CSLL muito acima da fração 1⁄4,65 sobre o montante retido,
não havendo qualquer valor adicional a ser deferido.”.
Assim, o Informe de Retenções na Fonte em nome da Fonte Pagadora (CNPJ
03.529.067/0001-06) indica que somente foram retidos a título de CSLL a quantia de
R$ 23.760,32 (fl. 196), distribuídos entre os meses de janeiro, fevereiro, abril e outubro de 2007.
A fim de se identificar se os documentos comprobatórios seriam capazes de
demonstrar ou não com precisão a quantia ainda não confirmada de R$ 29.233,67, foram
verificadas informações não esclarecedoras, na medida em que foram dispostas de modo
genérico pelo contribuinte Recorrente e sem a precisa identificação dos valores que compõem a
quantia de R$ 29.233,67.
O “Resumo de Informações de NFs e Extratos”, fls. 385 e 386,
apresentado pela Recorrente, embora não apresentem os totais das NFs e os totais dos
valores líquidos recebidos (após retenções pelo tomador das NFs), foram totalizados por
este Conselheiro da seguinte forma: Total Bruto das NFs: R$ 5.343.022,89; Total
Líquido das NFs Recebido pela Recorrente: R$ 4.476.788,17. Disso decorre que houve
um total de retenções no valor de R$ 866.234,72.
As Notas Fiscais apresentadas e os extratos guardam correlação com
referido “Resumo”; no entanto, o Recorrente se limitou a mencionar todas as NFs e todos os
ingressos financeiros contidos em extratos bancários decorrentes da relação jurídica comercial
que mantinha com a Fonte Pagadora anteriormente referida, sem indicar exatamente quais os
valores que compõem o crédito pleiteado.
Assim, a contribuinte Recorrente, no entanto, não detalha os valores que
comporiam a quantia de R$ 29.233,27 a título de retenção de CSLL que pretende compensar, a
que notas fiscais se referem, a que extratos se referem e onde se encontram lançados em sua
escrituração, tendo se limitado a contribuinte Recorrente a dizer que apresentou a documentação.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966719/2012-42

A apresentação de documentação, no entanto, desacompanhada dos devidos
esclarecimentos tornam o incerto e ilíquido o crédito pleiteado, situação esta que inadmite a
possibilidade de compensação do crédito pleiteado, nos termos do Código Tributário Nacional,
in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

[...]
(grifos nossos)
Ausente, portanto, a indicação de quais valores comporiam a quantia não
confirmada e ora pleiteada de R$ 29.233,67 e, também, por não haver indicação precisa de onde
poderiam ser verificados esses valores, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Ressalte-se que, ainda que tais valores de retenção tivessem sido demonstrados, a
escrituração apresentada se demonstraria incompleta, na medida em que não foram apresentados
livros razão e diário com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, chancelados
pelo órgão oficial e contendo as assinaturas dos representantes legais, bem como não foi
demonstrado se os valores de receita objeto de retenções de CSLL teriam sido ofertados à
tributação.
Acerca do pedido da Recorrente de que as intimações sejam direcionadas
exclusivamente ao advogado de OAB SP no 118.273, o pedido não merece prosperar, na
medida em que a Súmula CARF no 110 inadmite tal acolhimento, nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966719/2012-42

demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital